Tribunal: CARF
Processo: 11060.723222/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723222/2016-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.580 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO EDUCACIONAL PARA O DESENV E APERF DO ENSINO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
IMPUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a utilização de pessoas, jurídicas e físicas, de modo
fraudulento que delas se utilizaram como meio de fugir do cumprimento das
obrigações tributárias e se beneficiarem da
fraude,
é cabível a
responsabilização solidária passiva de todos aqueles que praticaram atos ou
negócios com interesses comum e jurídico nas situações que constituíram os
respectivos fatos geradores, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1402-001.351, de 09/04/2013, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário da pessoa jurídica, e, por unanimidade de votos, deu provimento aos recursos
voluntários dos coobrigados, nos termos da ementa reproduzida a seguir, na parte que interessa à
matéria em discussão nesta fase recursal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723222/2016-81
Fl. 5899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.580 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.723222/2016-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
(...).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 124 CTN. INTERESSE COMUM NÃO
CONFIGURADO.
Interesse comum deve ser entendido como interesse jurídico e se caracteriza pela
existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que ocupam o mesmo pólo da
relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo.
(...).
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias: 1) incidência do IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado; e, 2) inaplicabilidade da multa
qualificada.
No entanto, seu recurso especial não foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, sob o fundamento de que os paradigmas apesentados trataram de
situações fáticas diferentes, conforme despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial às fls. 5773/5779.
Intimado desse despacho, o sujeito passivo não interpôs Agravo.
A Fazenda Nacional foi então intimada do referido acórdão.
Inconformada com a decisão da Câmara Baixa, na parte que excluiu os
coobrigados do polo passivo da obrigação tributária, apresentou embargos de declaração,
alegando omissão.
Os embargos foram analisados e rejeitados Presidente da 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção, nos termos do despacho às fls. 5696/5699.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias: 1) interpretação dada ao artigo 124,
inciso I, do CTN; e, 2) interpretação dada aos artigos 11, 59 e 60, do Decreto no 70.235/72.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 5780/5788, o
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao recurso especial
da Fazenda Nacional apenas e tão somente, quanto à matéria do item 1 (um).
Notificada desse despacho, a Fazenda Nacional interpôs agravo, visando à
admissão integral de seu recurso. Contudo, seu agravo foi rejeitado pelo Presidente da CSRF e
mantido o seguimento parcial, conforme despacho às fls. 5797/5803
Em relação à matéria admitida, alegou, em síntese, que é perfeitamente cabível
a indicação do art. 124, inciso I, do CTN, para fundamentar a sujeição passiva dos sócios das
empresas que participaram do esquema fraudulento; no presente caso, comprovou-se a
“solidariedade de fato”, em virtude do interesse comum que as pessoas arroladas tinham nos
fatos geradores dos créditos tributários apurados pela Fiscalização; como bem demonstrado nos
autos, os responsáveis tributários agiam por meio de testas-de-ferro ou laranjas da empresa
autuada; assim, tinham interesse nas operações realizadas por ela; alegou ainda que, em relação
“à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, cumpre à Fazenda Nacional acrescentar que na hipótese de
extinção de sociedade regular que continua a exercer suas atividades por meio dos sócios, pode ser caracterizada
uma sociedade em comum, o que, por força do art. 1.036 do Código Civil, combinado com o art. 124, inciso I, do
CTN, permite atribuir responsabilidade solidária e ilimitada aos sócios”.
Fl. 5900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.580 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.723222/2016-81

Intimados do recurso especial da Fazenda Nacional e do despacho da sua
admissibilidade parcial, apenas o responsável solidário José Antônio Fernandes apresentou
contrarrazões, requerendo, em preliminar, o seu não conhecimento, sob o argumento de que o
Acórdão no 203-11.329, apresentado como paradigma, não serve para comprovar a divergência
suscitada, pelo fato de ter sido reformado pela CSRF; e, no mérito, o seu desprovimento e a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Inicialmente, ao contrário do entendimento do responsável solidário, a Fazenda
Nacional apresentou como paradigmas, além do Acórdão 203-11.329, reformado pela CSRF, o
Acórdão 1301-001.644 que não foi reformado e comprova a suscitada divergência. Ressalte-se
ainda que, mesmo reformado, aquele acórdão serve como paradigma, tendo em vista que, na
matéria que aproveitaria ao coobrigado, não foi reformado.
Assim, passemos à análise e julgamento da matéria admitida para julgamento
nesta fase recursal, a responsabilização solidária de terceiros, nos termos do artigo 24, inciso I,
do CTN.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto à sujeição passiva
de terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente, nos
Relatórios de Fiscalização às fls. 2973-e/3044-e, os lançamentos decorreram de procedimento
administrativo fiscal realizado na autuada, Fundação Educacional de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento de Ensino (FUNDAE), no qual a Fiscalização utilizou dados, informações e
documentos da Operação “RODIN” efetuada pela Polícia Federal que teve como foco principal
averiguar irregularidades ocorridas no âmbito das relações contratuais entre a autuada e o
DETRAN/RS, conforme comprova o excerto do referido Relatório de Fiscalização, reproduzido
a seguir:
Em 15/05/2007, a Juíza Federal SIMONE BARBISAN FORTES, da 3a Vara Federal de
Santa Maria - RS, atendeu Solicitação encaminhada em 14/05/2007 pelos Procuradores
da República RAFAEL BRUM MIRON e HAROLD HÕPPE, para que a Delegacia de
Polícia Federal de Santa Maria - DPF/SMA/RS efetuasse a execução de interceptações
do fluxo telemático e das comunicações telefônicas de diversas pessoas físicas,
supostamente integrantes de grupo criminoso com atuação especialmente no Estado do
Rio Grande do Sul, que se utilizaria das fundações de apoio vinculadas à UFSM, quais
Fl. 5901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.580 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.723222/2016-81

sejam, a FATEC e a FUNDAE, para a prática de diversos crimes, especialmente contra
licitações e outros contra a administração pública (fls. 425 a 427).
A interceptação telefônica colhida no âmbito do Procedimento Criminal Diverso - PCD
n°. 2007.71.02.004243-6/RS demandou a necessidade de organizar a atuação estatal em
"força-tarefa", quando passaram a agir de maneira integrada e concatenada os órgãos da
Polícia Judiciária da União, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério
Público Estadual do Rio Grande do Sul, sempre mediante autorização judicial. Surgiu
assim a Operação RODIN, que teve como foco principal averiguar as supostas
irregularidades ocorridas no âmbito das relações contratuais entre a FATEC e a
FUNDAE com o DETRAN/RS, para fins de prestação de serviços relacionados aos
exames práticos e teóricos de direção veicular no Estado do Rio Grande do Sul.
Neste aspecto, em 21/11/2007, o Procurador da República ENRICO RODRIGUES DE
FREITAS solicitou à Justiça Federal a autorização para que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), representada por seus Auditores-Fiscais, tivesse acesso e
pudesse utilizar todas as provas coletadas na investigação relacionada ao PCD
2007.71.02.004243-6/RS, inclusive áudios e documentos não juntados aos autos, para a
finalidade de lançamento fiscal, sobretudo considerando a necessidade de lançamento
definitivo como condição de procedibilidade em relação a crime de sonegação fiscal,
solicitação deferida em 29/11/2007 pela Juíza Federal SIMONE BARBISAN (fls. 428 a
431).
Em 04/07/2008, a mesma Juíza encaminhou o Ofício d. 017/08-GAB-VF ao
Superintendente Substituto VITÓ MÁRIO MANDARINO GALLO, tendo autorizado o
fornecimento da cópia digitalizada do Processo d. 2007.71.02.007872-8 'e de todos os
seus Apensos, Anexos e Caixas à RFB (fls. 432 e 433). Adicionalmente, em
26/05/2008, o Delegado da Polícia Federal GUSTAVO SCHNEIDER, da
DPF/SMA/RS, entregou a essa fiscalização diversos volumes dos autos do Inquérito
Policial Federal d. 136/2007 para a extração de cópias (fls. 431, verso).
Posteriormente, em atendimento ao Ofício d. 3.456/2009/DRF/STM/Safis, datado de
11/08/2009, foram entregues 25 DVDs com as cópias digitalizadas da ação penal
pública 2007.71.02.007872-8 (fls. 434 e 435).
A Operação RODIN teve sua etapa inquisitória presidida pela Autoridade Policial
Federal, tendo percorrido as fases discreta (18/05/2007 a 05/11/2007), ostensiva
(06/11/2007) e analítica (07/11/2007 a 13/03/2008j. As interceptações telefônicas
colhidas na fase discreta permitiram planejar a fase ostensiva, na qual foram executadas,
através de medidas judicialmente ordenadas por execução direta ou notificação dos
órgãos estatais destinatários para cumprimento, as prisões cautelares de 13 pessoas
envolvidas na trama criminosa, bem como a busca e apreensão de documentos, mídias e
elementos relacionados aos crimes praticados, dentre outras.
Na fase analítica, a Força-Tarefa concentrou seus esforços na entrevista dos implicados
e análise de documentos, tendo sido ouvidas 70 pessoas, das quais restaram indiciadas
39, nominadas no cabeçalho do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial n°.
136/2007-DPF/SMA/RS, objeto do Processo DPF/SMA/RS n°. 2007. 71. 02. 007872-8.
Em 26/05/200S, a Juíza Federal SIMONE BARBISAN aceitou a denúncia encaminhada
em 15/05/2008 pelo MPF, sendo que 40 dos 44 suspeitos se tornaram réus pela prática
dos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade
ideológica, extorsão, peculato-desvio e supressão de documento (artigos 288, caput,
317, 333, 299, 158, § 1°, 312, caput e 305, caput do Código Penal), dos crimes de
indevida dispensa de licitação e locupletamento em dispensa de licitação (artigos 89,
caput e parágrafo único da Lei n°. 8.666, de 21/06/93) e crimes contra a ordem
tributária (artigos .1° e 2° da Lei n°. 8.137, de 27/12/90) (fls. 436 a 449).
A autuada, mais precisamente seu Presidente, juntamente com os coobrigados
(responsáveis solidários), participantes da operação RODIN por meio de suas respectivas
empresas, montaram um esquema com o objetivo de auferir benefícios econômicos e financeiros,
ao arrepio da legislação tributária, com o DETRAN/RS, para execução do programa denominado
Fl. 5902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.580 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.723222/2016-81

“PROJOVEM”. Na execução desse programa, o DETRAN subcontratou diversas empresas para
conjuntamente realizar o programa. Na fiscalização da execução do programa, a Autoridade
Fiscal apurou várias infrações à legislação tributária que beneficiaram os sócios das empresas
subcontratadas e outras pessoas que participaram da montagem do esquema fraudulento. Dentre
as infrações tributárias apuradas e comprovadas pela Fiscalização se destacaram: 1) pagamentos
sem causa às empresas subcontratadas; 2) superfaturamento de serviços; 3) aplicação de recursos
em desacordo com os objetivos institucionais; 4) desvio de finalidade em decorrência de cessão
de mão-de-obra; 5) existência de superávit elevado e concessão limitada de gratuidade; 6)
contabilização de notas fiscais “frias”; e. 7) concessão de empréstimos. Todas essas infrações e
irregularidades estão expressamente detalhadas no Relatório Fiscal, parte integrante dos autos de
infrações, mais especificamente às fls. 2973-e/3044-e dos autos. A operacionalização da
organização criminosa e a participação dos coobrigados estão demonstradas às fls. 2986-e/3002-
e. Já às fls. 3011-e/3044-e, a Fiscalização demonstrou as infrações cometidas pela organização e
participação dos coobrigados e as conclusões.
Assim, perfeitamente cabível a imputação da sujeição passiva aos coobrigados,
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN, tendo em vista que ficou comprovado o interesse
comum e jurídico de cada um nas situações que constituíram a ocorrência dos fatos geradores
dos créditos tributários lançados e exigidos do sujeito passivo autuado.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 5903
DF CARF MF
Documento nato-digital